Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-17.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Roubo circunstanciado. Regime prisional. Reincidência. Confissão. Circunstância judicial desfavorável.
Adequado o regime prisional fechado se a pena é superior a quatro anos, o réu é reincidente e valorada negativamente circunstância judicial (culpabilidade) (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP). A confissão do réu não é critério para se estabelecer o regime prisional. Apelação não provida.